Tribunal: TJDFT
Processo: 0715585-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0715585-79.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCEANE GARDENIA SOUSA DA SILVA AGRAVADO: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por MARCEANE GARDENIA SOUSA DA SILVA, ora executada/agravante, em face de Decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina, em cumprimento de sentença movido pelo INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA e Outro, ora exequentes/agravados, nos seguintes termos (ID n° 154063830): “Trata-se de cumprimento de sentença apresentado por INSTITUTO EURO AMERICANO contra MARCEANE GARDENIA SOUSA DA SILVA. O feito foi sentenciado. Instaurada a fase de cumprimento de sentença o executado foi intimado para pagamento espontâneo, mas manteve-se inerte. A penhora online restou parcialmente frutífera, efetuado o bloqueio de R$ 1.590,14 da parte executada, sendo: a) R$ 863,36 junto ao Banco Nu Pagamentos; b) R$ 700,00 junto à Caixa Econômica Federal; c) R$ 26,78 junto ao Banco Itaú. Pela petição de ID n. 153762343 a executada requer o desbloqueio da importância de R$ 700,00 que foi bloqueada junto à Caixa Econômica Federal, sob o fundamento de que se trata de salário (Auxílio Brasil). A documentação juntada pela devedora em ID n. 153738525 e 153764751 comprova que o valor bloqueado na conta da CEF decorre de pagamento de auxílio Brasil, sobre o qual é inadmissível a penhora, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Assim, acolho a impugnação e reconheço a impenhorabilidade da quantia de R$ 700,00 que foi bloqueada junto à Caixa Econômica Federal. Em relação à quantia de R$ 863,36, bloqueada junto ao Banco Nu Pagamentos, defende a impenhorabilidade dos valores depositados em conta corrente, com base na interpretação extensiva à regra prevista no artigo 833, X do CPC, a fim de que seja reconhecida a mesma proteção dada aos valores depositados em conta poupança. A documentação juntada pela devedora em ID n. 153764747 indica que a conta de onde foi bloqueada a quantia é conta corrente e não conta poupança. Ademais, a quantidade de movimentações financeiras indicadas no extrato não evidenciam a intenção do devedor de poupar. Tampouco foi demonstrada a natureza de alimentos da verba penhorada. Assim, não foi demonstrada a impenhorabilidade da quantia R$ 863,36, bloqueada junto ao Banco Nu Pagamentos, prevista na regra do inciso X do art. 833 do CPC. Ante o exposto, rejeito a impugnação e mantenho a penhora de R$ 863,36, bloqueada junto ao Banco Nu Pagamentos. Em relação à quantia de R$ 26,78 bloqueada junto ao Banco Itaú, não houve impugnação, motivo pelo qual mantenho a penhora. Transfira-se a quantia de R$ 700,00, bloqueada no ID n. 150167901 junto à Caixa Econômica Federal, em favor da devedora, para a conta bancária da CEF indicada no ID n. 153762343. Transfira-se a quantia de R$ 863,36, bloqueada no ID n. 150167901 junto ao Banco Nu Pagamentos, e a quantia de quantia de R$ 26,78, bloqueada no ID n. 150167901 junto ao Banco Itaú, em favor da parte credora, para conta bancária a ser indicada, no prazo de 15 dias. Após a preclusão, promova-se as expedições ora determinadas. Sem prejuízo, intime-se a parte credora para se manifestar sobre a proposta de acordo formulada em ID n. 153762343 - Pág. 5, no prazo de 15 dias.” Em suas razões, a executada/agravante defende, em síntese, que o bloqueio recaiu sobre valores que não ultrapassam 40 (quarenta) salários-mínimos e, portanto, estes estariam protegidos pelo manto da impenhorabilidade. Nesse contexto, aduz que o STJ pacificou o entendimento de que "(...) é possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários-mínimos (...). Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de tutela recursal para que seja determinada a suspensão do ato expropriatório impugnado e, no mérito, o provimento do feito em análise, a fim de que seja reformada a r. Decisão agravada para determinar a impenhorabilidade do valor bloqueado na conta da agravante, procedendo à liberação do valor à agravante. Preparo não recolhido ante o pleito de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. De início, verifica-se que a agravante trouxe aos autos de origem documentos que demonstram o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da gratuidade de justiça. Portanto, DEFIRO o pleito da executada/agravante para que seja admitido o presente recurso com a dispensa do recolhimento do preparo. Passo à análise da liminar. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Para tanto, é necessária a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do CPC; bem como a constatação de que a imediata produção dos efeitos da r. Decisão vergastada implique em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não é o caso dos autos. Na hipótese, quanto à probabilidade do direito da agravante, afere-se que a r. Decisão impugnada deferiu a penhora sobre valores constantes na conta bancária da parte executada/recorrente sobre os quais a agravante não logrou êxito em demonstrar a natureza alimentar. Nesse sentido, o MM. Juízo a quo esclareceu, na r. Decisão vergastada, que: “(...) A documentação juntada pela devedora em ID n. 153764747 indica que a conta de onde foi bloqueada a quantia é conta corrente e não conta poupança. Ademais, a quantidade de movimentações financeiras indicadas no extrato não evidencia a intenção do devedor de poupar. Tampouco foi demonstrada a natureza de alimentos da verba penhorada. (...)”. Nesse contexto, deve-se ressaltar que, ao determinar a impenhorabilidade de valores que não excedam a importância de 40 salários-mínimos, ainda que depositados em conta corrente, o c. STJ consignou expressamente a necessidade de se constatar a clara intenção do devedor de poupar tais valores. No caso, conforme o trecho da r. Decisão supra colacionada, as movimentações financeiras constantes do extrato apresentado pela própria agravante afastam de forma evidente a mencionada intenção de poupar. Dessa forma, constata-se que a situação da executada/agravante não se subsome às hipóteses em que o c. Superior Tribunal de Justiça permitiu a realização de interpretação extensiva à regra do art. 833, X, do CPC/2015. Ademais, é o entendimento dessa e. Turma Recursal que, não comprovado nos autos que os valores bloqueados se referem a valores impenhoráveis ou a crédito de verba salarial, deve ser mantida a penhora. Vejamos: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO. SISBAJUD. VERBA SALARIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. PENHORA. POSSIBILIDADE (...) 2. Cabe ao devedor comprovar que a quantia bloqueada na sua conta corrente é impenhorável, conforme determina o artigo 854, §3o, inciso I, do Código de Processo Civil. 3. Uma vez não comprovado nos autos que os valores bloqueados se referem a crédito de verba salarial, deve ser mantida a penhora. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1623894, 07213783320228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2022, publicado no DJE: 28/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE QUANTIA DEPOSITADA EM CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o". 2. Em regra, os valores recebidos de terceiro por liberalidade e destinados ao sustento do devedor ostentam natureza alimentar e são impenhoráveis. Todavia, tal condição deve ser comprovada. 3. Na ausência de prova de que o bloqueio recaiu sobre verba alimentar, rejeita-se a tese de impenhorabilidade. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1627244, 07174966320228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2022, publicado no DJE: 26/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, tendo em vista que o contexto fático apresentado conduz à possibilidade da penhora dos respectivos valores, afasta-se a probabilidade do direito da agravante. Cabe, por fim, destacar que a concessão da tutela provisória pretendida, na forma integral, gera perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Nesse sentido, a declaração de impenhorabilidade dos respectivos valores esgotaria o objeto do feito em análise, afastando o efeito prático em eventual caso de improvimento do recurso (art. 300, § 3o, Código de Processo Civil). Dessa forma, também com o fim de evitar o risco de irreversibilidade da decisão, impõe-se o indeferimento do pedido liminar formulado. Portanto, ausentes os requisitos necessários à concessão da medida pretendida, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 4 de maio de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora